Tribunal: TJMT
Processo: 1004005-49.2021.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004005-49.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CIRENE BISPO JUNGES - CPF: 469.286.182-72 (RECORRENTE), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1004005-49.2021.8.11.0028

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Poconé/MT

Embargante(s):

Cirene Bispo Junges

Embargada(s):

Município de Poconé

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Reclamado, ora Embargado, e deu-lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, ao argumento de que:

“Percebe-se, portanto, que o argumento central da ora embargante em relação à existência do dano moral indenizável é a especial situação de pandemia para a qual as vacinas vencidas seriam a ÚNICA solução, mas que se frustraram por culpa do Município de Poconé.

O Acórdão da Turma, bem como o voto de Vossa Excelência, se limita a afirmar que a simples aplicação de dose de vacina vencida não configuraria dano moral indenizável sem efeitos colaterais ou outros (...)”.

Sustenta que:

“Em nenhum momento, a argumentação central, referente ao período pandêmico vivido foi enfrentada pela Turma Recursal, nem se levou em consideração que as jurisprudências que embasaram sua decisão foram todas emitidas em tempos de normalidade, não sendo, portanto, aplicáveis a esta quadra da história”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar os vícios existentes no acórdão.

A Embargada deixou de apresentar manifestação, conforme se verifica na certidão lançada no ID n. 149466188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão no julgado em relação à fundamentação utilizada para afastar a condenação a título de dano moral, contudo, constou no voto embargado que:

“No presente caso, restou incontroverso que houve a aplicação da vacina da Covid-19 da marca AstraZeneca vencida a autora em 02/06/2021. Também restou comprovado que a autora foi revacinada, sendo-lhe aplicada outra vacina da Covid-19 da marca JANSSEN em 12/07/2021.

O fato de ter sido ministrada vacina vencida a parte autora, evidencia a falha na prestação do serviço pelo Município Recorrente.

Porém, a aplicação de vacina fora do prazo de validade, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por dano moral, se não foi constatada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.

Não há nos autos informação no sentido de que a vacina vencida aplicada a autora tenham lhe causado algum dano, não foi retratado nenhum efeito colateral proveniente da aplicação daquela vacina.

A respeito de aplicação de vacina vencida, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por dano moral, eis entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE VACINA VENCIDA. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte, ainda que a responsabilidade seja objetiva, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade pelo consumidor para que haja a condenação a danos morais. 2. No caso em espécie, conforme consta do acórdão recorrido, apesar de terem sido aplicadas vacinas vencidas e ineficientes aos autores, o que configura defeito na prestação do serviço, os danos foram apenas presumidos. De outro lado, eles foram revacinados, assim que constatada a irregularidade, inclusive, sem nenhum custo adicional. Além disso, não foi retratado nenhum efeito colateral proveniente daquelas vacinas. 3.
In casu, a aplicação de vacina vencida, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que não foi constatada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra dos autores ou causar-lhes situação de dor, sofrimento ou humilhação. Embora seja inquestionável o aborrecimento e dissabor por que passaram os ora recorrentes, estes não foram suficientes para atingir os direitos de personalidade, enquanto consumidores, a ponto de justificar o dever indenizatório.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 869188 RS 2016/0042701-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

Eis entendimento de outro Tribunal:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DE VACINA VENCIDA EM POSTO DE SAÚDE PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Cuida-se de ação de indenização por danos morais, em que postula a autora, menor representada por sua genitora, a reparação dos prejuízos sofridos em decorrência da aplicação de vacina vencida em posto de saúde público.
Como sabe, o efeito da passagem do prazo de validade da vacina, via de regra, é a redução do seu efeito ou potência, razão pela qual geralmente se orienta a reaplicação da vacina, para assim garantir a certeza da proteção desejada.
O procedimento adotado pelo posto de saúde ao constatar o erro cometido é o correto, ou seja, contatar os responsáveis pelas crianças que teriam tomado as vacinas vencidas o quanto antes, avisá-los, e procurar consertar o erro, com a reaplicação das vacinas se for o caso, tudo conforme orientação médica. A simples falha na prestação de um serviço não enseja o dever de indenizar, especialmente se após a falha há a constatação e são tomadas medidas na tentativa de recompor a situação, ou seja, consertar o equívoco. A principal circunstância para o julgamento de improcedência da ação, no caso concreto, além de tudo o que já foi delineado, é que a demandante não comprovou a ocorrência nenhum dano em decorrência do fato narrado.Sentença de improcedência mantida.RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RS - AC: 70081419087 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 07/08/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

Deste modo, a aplicação de vacina fora do prazo de validade, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por dano moral, se não foi constatada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação, se não foi retratado nenhum efeito colateral proveniente da aplicação daquela vacina”.

Logo, conforme fundamentação constante no voto embargado, a aplicação de vacina fora do prazo de validade, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por dano moral, se não foi constatada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação, se não foi retratado nenhum efeito colateral proveniente da aplicação daquela vacina.

Cabe ainda esclarecer que nenhuma das vacinas aplicadas atualmente impede de contrair o Covid-19, sendo eficaz no sentido de evitar os casos mais graves da doença, conforme amplamente divulgado pela comunidade cientifica.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022